Tribunal: TJSP
Processo: 2012966-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão genérica de indeferimento, pautada em renda teoricamente incompatível e contratação de serviços particulares de advocacia. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios, devendo-se observar, ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão genérica de indeferimento, pautada em renda teoricamente incompatível e contratação de serviços particulares de advocacia. Elementos dos autos não evidenciam a falta dos pressupostos autorizadores do deferimento dos benefícios, devendo-se observar, ademais, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, CPC/2015. RECURSO DO RÉU PROVIDO.